Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-42.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o reconhecimento da coisa julgada, o que levou ao julgamento da lide, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. Quando da oposição dos embargos à ação monitória (processo n. 2016.01.1.049856-6 ), o réu, autor da presente ação de revisão contratual e ora apelante, poderia ter levantado as questões referentes à alegada inaplicabilidade da comissão de permanência e à suposta cobrança indevida de juros remuneratórios, mas não o fez.

3. Nos termos do art. 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

4. A sentença proferida nos autos da ação monitória que rejeitou os embargos monitórios analisou o mérito da demanda, de modo que restaram repelidas todas as alegações de defesa oponíveis à constituição do título executivo no valor indicado pela instituição financeira, ora apelada, o que obsta o reexame de questões preclusas.

5. Revela-se hígida, portanto, a r. sentença que não resolveu o mérito da demanda de revisão contratual referente à cédula de crédito rural objeto da ação monitória, em razão da coisa julgada (art. 485, V, do CPC).

6. Não se verifica nos autos a prática da conduta descrita no art. 80,VII, do CPC. O apelante exerceu faculdade de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.